Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722861-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: ESPEDITO LOPES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de deferir o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do recurso ou deferir, em antecipação de tutela a substituição do percentual no imóvel penhorado pelo crédito ofertado pela agravante no processo 0701848- 89.2022.8.07.0017. 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para a desconstituição da penhora realizada sobre o percentual de bem imóvel da agravante com a sua substituição pelo crédito da agravante ofertado pela agravante no processo 0701848-89.2022.8.07.0017 por ser medida de Justiça. Conforme as informações trazidas pelo agravante o crédito de alugueres pagos devidos por terceiros, cujos valores serviriam para o pagamento da execução, não está disponível, eis que não se encontra livre e desembaraçado, pois pende ação de despejo e inadimplência por parte do locatário. Portanto, a penhora de parte do imóvel é medida que visa assegurar a execução. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2022